Tribunal: TJDFT
Processo: 0701407-91.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701407-91.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNA ANDRADE TEIXEIRA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente. Agravo de Instrumento interposto por BRUNA ANDRADE TEIXEIRA, em que se pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de decisão que indeferiu a tutela de urgência na origem. A controvérsia diz respeito à regularidade da notificação da infração de trânsito tipificada no art. 252 do CTB, V e parágrafo único (direção de veículo com uma das mãos em razão de estar segurando ou manuseando telefone celular), considerada gravíssima. Aduziu que não foi notificada do auto de infração e que o infrator seria a pessoa de ADAILTON DA ROCHA TEIXEIRA, seu genitor. Acrescentou que em razão da inexistência de notificação restou impedida de atribuir a outra condutor o cometimento da infração, o que tem impedido que o órgão executivo de trânsito expedisse sua CNH definitiva. A tutela de urgência foi indeferida porque Sua Excelência na origem entendeu que se faz necessário o estabelecimento do contraditório, com o fim de permitir que o órgão executivo de trânsito apresente documentos quanto à regularidade da notificação nos prazos fixados pela Lei. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e urgência da medida, a necessitar pronta intervenção do Poder Judiciário. Conforme decidido pelo STJ no PUIL no 372, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 1a Seção, que trata sobre a remessa postal do auto de infração: “[...] 4. Se o CTB reputa válidas as notificações por remessa postal, sem explicitar a forma de sua realização, tampouco o CONTRAN o fez, não há como atribuir à administração pública uma obrigação não prevista em lei ou, sequer, em ato normativo, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade, da separação dos poderes e da proporcionalidade, considerando o alto custo da carta com AR e, por conseguinte, a oneração dos cofres públicos. 5. O envio da notificação, por carta simples ou registrada, satisfaz a formalidade legal e, cumprindo a administração pública o comando previsto na norma especial, utilizando-se, para tanto, da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT (empresa pública), cujos serviços gozam de legitimidade e credibilidade, não há se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo administrativo, até porque, se houver falha nas notificações, o art. 28 da Resolução n. 619/16 do Contran prevê que "a autoridade de trânsito poderá refazer o ato, observados os prazos prescricionais". 6. Cumpre lembrar que é dever do proprietário do veículo manter atualizado o seu endereço junto ao órgão de trânsito e, se a devolução de notificação ocorrer em virtude da desatualização do endereço ou recusa do proprietário em recebê-la considera-se-á válida para todos os efeitos (arts. 271 § 7o, e 282 § 1o, c/c o art. 123, § 2o, do Código de Trânsito). [...] (PUIL 372/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 27/03/2020)” O documento objeto do ID 49041992 - Pág. 29 não deixa claro quanto ao envio ou não da notificação, tampouco se ocorreu mediante envio de correspondência em meio físico ou meio eletrônico. Portanto, de todo prudente que se aguarde a apresentação da peça de defesa pelo órgão executivo de trânsito, tal como decidido na origem. Com maior razão ainda, porque este Colegiado tem entendimento consolidado no sentido de que somente por prova robusta se pode alterar a substituição daquele que figura como infrator das normas trânsito, quando ultrapassado o prazo administrativo para tanto. Nesse sentido o acórdão n. 1606512, de minha relatoria, julgado em 24/08/2022. Assim, caso se reconheça a regularidade das notificações, caberia à Agravante prova de que seu genitor era o condutor do veículo no momento da infração, não sendo suficiente a mera declaração unilateral. Igualmente não reconheço a urgência na concessão da medida, uma vez que o impedimento para emissão da CNH definitiva não constitui sanção de caráter permanente, permitindo que se recomeça o processo de habilitação. Em assim sendo, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intimem-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.